Tribunal: STF
Processo: Rcl 65033
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Logcenter Logística Ltda. e outra alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1006244-48.2020.5.02.0000, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.



    As reclamantes alegam que o órgão reclamado, em análise de pedido de medida liminar em ação rescisória, manteve decisão em que reconhecido vínculo empregatício da parte beneficiária, que havia sido contratada como transportador autônomo de cargas.



    Sustenta que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a decisão reclamada estaria em descompasso com a orientação firmada no precedente vinculante.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No caso, foi negado o pedido liminar formulado em ação rescisória, nos seguintes termos:



    De acordo com o art. 300 do CPC de 2015, é possível a concessão de tutela provisória de urgência quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    A partir do atendimento de tais requisitos, em âmbito recursal, o parágrafo único do art. 995 do CPC/2015 autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, e o inciso I do art. 1019 do CPC/2015, aplicável analogicamente à espécie, autoriza também deferir a antecipação da tutela recursal, total ou parcialmente. 



    Trata-se, em verdade, do fumus boni juris e do periculum in mora a que já referia o art. 273 do CPC de 1973. E no caso em exame, a fumaça do bom direito configura-se mediante a demonstração da plausibilidade da pretensão recursal apresentada pelas partes requerentes, isto é, na probabilidade de reforma do acórdão regional e da procedência do pedido de corte rescisório, análise que deve ser realizada em juízo de prelibação, de cognição sumária, inerente à apreciação dos pedidos de tutela provisória. 



    É de se perquirir, portanto, se, em apreciação prima facie, é plausível o provimento da pretensão recursal. E forte na análise dos elementos trazidos aos autos, especialmente nos registros consignados na fundamentação do acórdão recorrido, entendo demonstrada a viabilidade do êxito recursal. 



    Consoante explicitado pelas requerentes na peça vestibular da presente ação, o STF, no julgamento da ADC n.º 48, decidiu pela constitucionalidade dos arts. 1.º, 2.º, §§ 1.º e 2.º, 4.º, §§ 1.º e 2.º, e 5.º da Lei n.º 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte autônomo de cargas. 



    Assim, de acordo com a compreensão das requerentes, o acórdão rescindendo, ao reconhecer o vínculo de emprego com motorista que atuava no transporte autônomo de cargas, teria incidido em violação dos aludidos dispositivos legais, bem como ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n.º 10 do STF, por afastar a incidência de lei disciplinadora da espécie sem declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Ocorre, contudo, que em análise preliminar, não há como vislumbrar, prima facie, a plausibilidade de êxito recursal: consoante indicado pelas próprias requerentes, a relação de trabalho havida com o requerido perdurou de setembro de 2003 a março de 2007, ao passo que a vigência da Lei n.º 11.442/2007 iniciou em 5/1/2007. 



    É dizer, assim, que, em exame de cognição sumária, o contrato do requerido foi celebrado antes das disposições trazidas pela Lei n.º 11.442/2007, donde se pode concluir se tratar de relação infensa à sua influência, até porque a decisão do STF na ADC n.º 48 gera efeitos ex tunc até a data da vigência do referido diploma legal, não retroagindo para o período anterior à sua edição. 



    Lado outro, a Lei n.º 7.290/1984, em sua redação originária, anterior às alterações promovidas pela Lei n.º 11.442/2007, não vedava a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre o motorista carreteiro e a empresa transportadora, desde que presentes os requisitos exigidos pelos arts. 2.º e 3.º da CLT. 



    Portanto, dentro dos limites do exame que ora faço, restrito ao pedido de tutela provisória de urgência, não me parece possível entrever as violações legais apontadas na petição inicial, de forma a empolgar a reforma do acórdão regional. 



    Também sob a perspectiva do inciso VII do art. 966 do CPC de 2015 não me parece plausível, em exame prelibatório, o sucesso da pretensão recursal desfraldada pelas requerentes. 



    Com efeito. O mero registro do requerido junto à ANTT, em relação jurídica celebrada antes da vigência da Lei n.º 11.442/2007, não é bastante para afastar a relação de emprego reconhecida no processo matriz, visto que a solução da questão perpassa necessariamente pelo exame o caso à luz dos supostos estabelecidos pelos arts. 2.º e 3.º da CLT. 



    Portanto, não vislumbro caracterizado o fumus boni juris na espécie, isto é, não se afigura plausível, em análise realizada dentro dos estreitos limites permitidos à apreciação de pedidos de tutela provisória, a possibilidade de êxito recursal. 



    Assim, por não atendidos, de forma concomitante, os pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC de 2015, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada pelas requerentes para obter a suspensão da execução em curso na reclamação trabalhista originária.



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador autônomo. Além disso, destacou-se que o contrato em questão foi celebrado antes da vigência da Lei n. 11.442/2007.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Ressalto, ainda, que a decisão reclamada limita-se à análise dos requisitos de concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória, não havendo apreciação de mérito da matéria.



    Esse contexto afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente